Tribunal: TJMT
Processo: 1020050-42.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020050-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), AGRO BORTOLANZA INDUSTRIA BENEFICIAMENTOS E TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 48.687.001/0001-82 (AGRAVANTE), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), FENAAGRO COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 43.787.127/0001-05 (AGRAVADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S)
:
AGRO BORTOLANZA INDUSTRIA BENEFICIAMENTOS E TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA

AGRAVADO
(
S
)
:
FENAAGRO COMERCIO DE CEREAIS LTDA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS. MULTA DE 100% SOBRE O VALOR DO PRODUTO. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANIFESTA EXCESSIVIDADE DA PENALIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA PARA 10%. INAPLICABILIDADE DO ART. 421-A DO CÓDIGO CIVIL COMO ÓBICE AO CONTROLE JUDICIAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fundada em contratos de compra e venda de grãos, rejeitou exceção de
pré
-executividade sob o fundamento de que a discussão acerca da abusividade da cláusula penal demandaria dilação probatória e deveria ser veiculada em embargos à execução.

A executada sustenta que a cláusula contratual prevê multa correspondente a 100% do valor do produto, cuja excessividade pode ser aferida a partir do próprio título executivo, sem necessidade de instrução probatória, requerendo sua redução com fundamento no art. 413 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegação de excessividade da cláusula penal pode ser apreciada em exceção de
pré
-executividade; (
ii
)
verificar se a matéria demanda dilação probatória; (
iii
) estabelecer se a multa contratual fixada em 100% do valor do produto configura penalidade manifestamente excessiva; e (
iv
) definir se o art. 421-A do Código Civil impede o controle judicial da cláusula penal em contratos empresariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é admissível quando a matéria arguida é cognoscível de ofício e pode ser apreciada mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A redução da cláusula penal manifestamente excessiva constitui dever do magistrado decorrente do art. 413 do Código Civil, norma cogente e de ordem pública, cuja incidência independe de provocação da parte.

Não há preclusão consumativa para o exame de matéria cognoscível de ofício demonstrável por prova pré-constituída, sendo cabível sua apreciação em exceção de
pré
-executividade.

A análise da excessividade da cláusula penal, no caso concreto, prescinde de instrução probatória, por decorrer da própria literalidade dos contratos que embasam a execução, os quais estipulam multa correspondente a 100% do valor do produto.

A estipulação de penalidade equivalente à integralidade do valor da obrigação principal revela desproporção manifesta em relação à função coercitiva e compensatória da cláusula penal, autorizando a incidência do art. 413 do Código Civil.

A autonomia privada e a força obrigatória dos contratos empresariais não afastam a incidência das normas cogentes destinadas ao controle de cláusulas penais excessivas, nem autorizam enriquecimento sem causa do credor.

Ausentes elementos documentais que demonstrem, de plano, circunstâncias aptas a justificar a manutenção da penalidade em seu patamar integral, mostra-se adequada e proporcional a redução da multa para 10% do valor do produto,
em consonância com a orientação jurisprudencial adotada em casos análogos.

O art. 421-A do Código Civil não constitui óbice ao controle judicial da cláusula penal manifestamente excessiva, devendo ser interpretado em harmonia com o art. 413 do mesmo diploma legal, que possui natureza cogente e de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Teses de julgamento:

É cabível a exceção de
pré
-executividade para discussão da excessividade de cláusula penal quando a matéria for cognoscível de ofício e puder ser apreciada mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

A cláusula penal fixada em 100% do valor do produto, em contrato de compra e venda de grãos, revela-se manifestamente excessiva e sujeita à redução equitativa prevista no art. 413 do Código Civil.

O art. 421-A do Código Civil não afasta o controle judicial da cláusula penal manifestamente excessiva, por coexistir com a norma cogente prevista no art. 413 do mesmo diploma legal.

Ausentes elementos documentais aptos a justificar a preservação da penalidade integral, mostra-se adequada a redução da cláusula penal para 10% do valor da obrigação principal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11, e art. 917, III; Código Civil,
arts
. 413, 421-A e 2.035.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.447.247/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19.04.2018,
DJe
04.06.2018; STJ, REsp 1.898.738/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.03.2021,
DJe
26.03.2021; TJMT, Apelação Cível nº 1000843-42.2019.8.11.0052, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023,
DJe

15.03.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1004079-93.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2026,
DJe
22.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AGRO BORTOLANZA INDÚSTRIA BENEFICIAMENTOS E TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA
, contra decisão interlocutória (ID.
229656538
– Autos de Origem nº
1004437-12.2024.8.11.0045
), proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT
, que rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade oposta pela agravante, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa
, ao fundamento de que a controvérsia deduzida demandaria dilação probatória e deveria ser veiculada em embargos à execução.

Consta da decisão recorrida, em síntese, o
s seguintes termos:

“
“[...]Trata-se deexceção de
pré
-executividadeoposta por AGRO BORTOLANZA INDUSTRIA BENEFICIAMENTOS E TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA,
alegando, em síntese, a inadequação da via eleita para cobrança de multa contratual, ausência de certeza e exigibilidade do título, inexistência de prova do inadimplemento e abusividade da cláusula penal de 100% sobre o valor do contrato. Pugna pela extinção da execução ou, subsidiariamente, pela redução da multa para 10% e suspensão do feito.

Instada, a parte exequente apresentou impugnação sustentando a adequação da via eleita, a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, a comprovação do inadimplemento e a impossibilidade de discussão sobre abusividade da cláusula penal em sede de exceção de
pré
-executividade.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

No mérito da defesa apresentada, registro que não é toda matéria que pode ser alegada por meio da exceção de
pré
-executividade, pois os embargos à execução continuam sendo a forma principal de defesa. A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) a desnecessidade de dilação probatória.

No caso em tela, verifico que a execução está embasada em dois títulos executivos extrajudiciais, quais sejam, os Instrumentos Particulares de Contrato de Compra e Venda de Grãos com Preço Fixo nº STM000069C/112023 e nº STM000070C/112023, que preveem, em sua cláusula 7.3, multa de 100% sobre o valor do produto em caso de inadimplemento.

Quanto à alegação de inadequação da via eleita para cobrança de multa contratual, não assiste razão à excipiente. A multa prevista contratualmente constitui obrigação acessória que, uma vez verificado o inadimplemento da obrigação principal, torna-se exigível de pleno direito, nos termos do art. 408 do Código Civil, não sendo necessária prévia ação de conhecimento para seu reconhecimento.

No que tange à suposta ausência de certeza e exigibilidade do título, também não prospera a alegação. Os contratos apresentados identificam claramente as partes, o objeto (entrega de sacas de milho) e a obrigação acessória (multa de 100%), sendo o valor da multa determinável por simples cálculo aritmético. A exigibilidade,
por sua vez, decorre do inadimplemento da obrigação principal, devidamente comprovado pela notificação extrajudicial juntada aos autos.

Quanto à alegação de inexistência de prova do inadimplemento, observo que a mora em obrigações com termo certo é
ex

re
(automática), conforme art. 395 do Código Civil, que estabelece: "responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários e honorários de advogado”. Ainda assim, a exequente notificou extrajudicialmente a executada, conforme comprovante de envio e recebimento juntado aos autos, não havendo nos autos qualquer alegação ou prova de que a executada tenha cumprido sua obrigação contratual.

Ademais, o parágrafo único do mesmo artigo dispõe que "se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos", o que reforça a legitimidade da cobrança da cláusula penal como forma de
pré
-liquidação dos prejuízos decorrentes do inadimplemento.

Por fim, no que concerne à alegação de abusividade da cláusula penal de 100%, entendo que tal matéria demanda dilação probatória e não é passível de conhecimento de ofício, não sendo, portanto, cognoscível em sede de exceção de
pré
-executividade. A verificação da proporcionalidade da multa contratual requer análise das circunstâncias do caso concreto, da natureza e finalidade do negócio, bem como do grau de culpa do devedor, o que extrapola os limites deste incidente processual.

Portanto, por não se tratar de matéria cognoscível de plano, a via eleita é inadequada para o fim pretendido, devendo a discussão sobre a abusividade da cláusula penal ser realizada em sede de embargos à execução, nos termos do art. 917, inciso III, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de
pré
-executividade oposta por AGRO BORTOLANZA INDUSTRIA BENEFICIAMENTOS E TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA.

Sem condenação em honorários advocatícios (STJ,
AgInt
no REsp 1.972.516/RJ).

Preclusa a via recursal,
INTIME-SE
a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento da execução.[...]”

Em razões recursais (ID.
366283887
), a parte agravante sustenta que a abusividade da cláusula penal estipulada em 100% sobre o valor do produto seria aferível de plano, mediante simples leitura dos contratos que instruem a execução, sem necessidade de prova pericial ou testemunhal; aduz violação ao art. 413 do Código Civil e aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações; afirma tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício; e pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a abusividade da cláusula penal e reduzida a multa ao patamar de 10%, com suspensão dos atos constritivos no feito executivo.

Sobreveio decisão monocrática em que foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID.
367974893
), por vislumbrar, em juízo de cognição sumária, plausibilidade na tese recursal quanto à possibilidade de exame da excessividade da cláusula penal a partir do próprio título executivo, bem como perigo de dano decorrente do prosseguimento dos atos executivos antes da apreciação colegiada da controvérsia.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID.
371392884
), nas quais suscita,
preliminarmente: inadmissibilidade recursal, por inadequação da exceção de
pré
-executividade e preclusão consumativa. No mérito, rebate as alegações da agravante e sustenta, em síntese: paridade, autonomia privada e risco de
washout
; impossibilidade de mitigação substancial da multa para 10% em cognição sumária; e comportamento contraditório e abuso de direito. Requer, ao final, a manutenção integral da decisão agravada.

Recurso tempestivo
e
preparo
realizado
(ID.
367021394
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S)
:
AGRO BORTOLANZA INDUSTRIA BENEFICIAMENTOS E TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA

AGRAVADO
(S)
:
FENAAGRO COMERCIO DE CEREAIS LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Agravo de Instrumento
, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT
, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa n. 1004437-12.2024.8.11.0045
, a qual rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade oposta pela executada, ao fundamento de que a discussão acerca da abusividade da cláusula penal demandaria dilação probatória e deveria ser deduzida em embargos à execução.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que: i) a execução está lastreada em contratos de compra e venda de grãos contendo cláusula penal de 100% sobre o valor do produto;
ii
) a multa contratual seria exigível em razão do inadimplemento;
iii
) a alegação de abusividade da cláusula penal não seria cognoscível em exceção de
pré
-executividade, por demandar exame das circunstâncias concretas e, portanto, dilação probatória; e
iv
) a matéria deveria ser discutida em embargos à execução, nos termos do art. 917, III, do CPC.

Passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

Da desnecessidade de dilação probatória e do cabimento da exceção de
pré
-executividade

A agravante sustenta que a controvérsia devolvida a esta instância não exige produção de prova pericial, oral ou técnica, pois a alegada abusividade da cláusula penal pode ser aferida a partir do próprio título executivo, que prevê multa de 100% sobre o valor do produto em caso de inadimplemento. Afirma, ainda, que se trata de excesso de execução verificável de plano, à luz do art. 413 do Código Civil.

A agravada, por sua vez, argumenta que a matéria é imprópria para a via eleita, por demandar cognição exauriente, contraditório amplo e análise do contexto negocial, suscitando, inclusive, preliminar de inadequação da exceção de
pré
-executividade e preclusão consumativa.

Pois bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exceção de
pré
-executividade é admissível em execução civil quando atendidos, cumulativamente, dois requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) a decisão deve poder ser tomada sem necessidade de dilação probatória
.

No caso concreto, ambos os requisitos estão presentes.

O art. 413 do Código Civil dispõe, em termos imperativos,
que "a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio".

Assim, constata-se que se trata de norma cogente de ordem pública, que impõe ao magistrado o dever funcional de intervir na relação contratual para corrigir o desequilíbrio gerado pela penalidade excessiva.

Inclusive, considerando a natureza jurídica dessa norma, o
Superior Tribunal de
Justiça consolidou esse entendimento de forma inequívoca. No julgamento doREsp 1.447.247/SP(Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19/04/2018,
DJe
04/06/2018), a Corte Superior
assentou que
"
uma vez constatado o
caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado,
independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável
".
No mesmo sentido, oREsp 1.898.738/SP(Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/03/2021,
DJe
26/03/2021) qualificou expressamente
a redução da cláusula penal como
"
norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações
,
os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda.
"

Portanto, oprimeiro requisito da Súmula 393/STJ está plenamente satisfeito: a matéria é cognoscível
de ofício, pois o art. 413 do CC impõe ao magistrado o dever de reduzir a penalidade manifestamente excessiva.

Quanto à alegação da agravada de preclusão consumativa e de utilização indevida da exceção de
pré
-executividade como sucedâneo de embargos à execução intempestivos, igualmente não lhe assiste razão. Isso porque não há preclusão para o exame de matéria de ordem pública ou cognoscível de ofício, desde que demonstrável por prova pré-constituída e sem necessidade de dilação probatória. Nessas hipóteses, a exceção de
pré
-executividade constitui via processual admissível, não se confundindo com simples reabertura de prazo para embargos à execução.

Na
sequencia
, o segundo requisito da Súmula 393/STJ exige que a decisão possa ser tomada com base em prova pré-constituída, sem necessidade de instrução probatória adicional.

No caso concreto, todos os elementos necessários para o reconhecimento da abusividade da Cláusula 7.3 estão presentes nos próprios autos, especificamente nos contratos que embasam a execução (
IDs
157594826 e 157594828). Não há necessidade de produção de prova pericial, oitiva de testemunhas ou juntada de documentos externos ao processo.

A análise que se impõe é estritamente jurídica: verificar se o percentual de 100% sobre o valor total do produto, nas circunstâncias objetivas do contrato, configura penalidade manifestamente excessiva nos termos do art. 413 do CC. Essa verificação prescinde de qualquer instrução probatória, pois decorre da simples leitura
do instrumento contratual e da aplicação da norma legal ao caso concreto.

Este Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão em caso análogo.
NaApelação Cível nº 1000843-42.2019.8.11.0052
(3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 08/03/2023,
DJe
15/03/2023), este Egrégio Tribunal reconheceu que "
a estipulação contratual que prevê o pagamento de 100% do valor da mercadoria não entregue, a título de perdas e danos, configura cláusula penal compensatória, sujeita à redução equitativa quando excessiva. Mostra-se manifestamente excessiva a estipulação de pagamento de 100% do valor da mercadoria não entregue a título de perdas e danos, sendo razoável sua redução para o percentual de 10%
".

Nessa mesma linha, e
m
julgado recente,
esta Câmara se pronunciou

sobre a necessidade de redução da cláusula penal,
com o seguinte entendimento
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA FUTURA DE SOJA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. CHUVAS INTENSAS. RISCO INERENTE À ATIVIDADE AGRÍCOLA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO EQUITATIVA DE 50% PARA 10% DO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, fundada em Contrato de Compra e Venda de Soja pelo qual os embargantes se obrigaram a entregar 206.520 kg de soja, equivalentes a 3.442 sacas, ao preço global de R$ 485.322,00. Diante do inadimplemento integral, a credora executou cláusula penal compensatória pactuada em 50% do preço do produto não entregou. Os apelantes sustentaram nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, a iliquidez e inexigibilidade do título, onerosidade excessiva decorrente de chuvas intensas durante a colheita da safra 2021/2022 e, subsidiariamente, excesso de execução pela abusividade da cláusula penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência ou deficiência de fundamentação quanto à teoria da imprevisão e à proporcionalidade da cláusula penal; (
ii
) estabelecer se o contrato de compra e venda futura de soja constitui título executivo certo, líquido e exigível, apesar da alegação de necessidade de abatimento de tributos; (
iii
) determinar se chuvas intensas durante a colheita da safra 2021/2022 autorizam a aplicação da teoria da imprevisão para afastar a mora contratual; e (
iv
) definir se a cláusula penal compensatória fixada em 50%
do valor da obrigação principal deve ser reduzida equitativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não é nula quando enfrenta as questões necessárias ao deslinde da controvérsia e explicita, ainda que de forma sucinta, as razões pelas quais reconhece a liquidez do título, afasta a teoria da imprevisão e mantém a validade da cláusula penal.

4. A decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com negativa de prestação jurisdicional nem com ausência de fundamentação, sobretudo quando o pronunciamento judicial permite compreender as razões de decidir.

5. O contrato particular assinado pelos devedores e por duas testemunhas, com indicação da quantidade de soja, preço pactuado, vencimento da obrigação, consequência do inadimplemento e encargos aplicáveis, constitui título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível.

6. A cláusula penal compensatória, fixada sobre o preço do produto não entregue, depende de simples cálculo aritmético, pois incide sobre valor certo e previamente ajustado entre as partes. Por outro lado, a previsão contratual de abatimento de tributos refere-se ao preço a ser pago apenas na hipótese de efetiva entrega do produto, não se aplicando à cláusula penal compensatória decorrente da não entrega da soja. Assim, não realizado o evento contratual que ensejaria a incidência tributária, inexiste tributo a recolher ou a descontar da multa compensatória executada.

7. Chuvas, secas, pragas e demais adversidades climáticas integram o risco ordinário da atividade agrícola e, em regra, não configuram fato superveniente, extraordinário e imprevisível apto a autorizar a aplicação da teoria da imprevisão em contratos agrícolas. O produtor rural que celebra contrato de compra e venda futura de safra assume os riscos inerentes à produção, os quais compõem a álea ordinária e previsível do negócio jurídico celebrado.

8. A notoriedade de chuvas intensas em determinada região não dispensa a prova do impacto concreto, direto e individualizado do evento climático sobre a lavoura vinculada ao contrato, tampouco comprovam, por si só, a impossibilidade concreta de entrega das 3.442 sacas de soja contratadas. A ausência de elementos objetivos impede reconhecer nexo causal entre o evento climático alegado e o inadimplemento contratual.

9. O reconhecimento de abusividade da cláusula penal não está apenas
limitada
ao valor da obrigação principal, vedado expressamente pelo art. 412 do Código Civil, mas também quando a penalidade for manifestamente excessiva, ainda que não ultrapasse o valor da obrigação principal, possibilitando ao magistrado a redução do quantum. O inadimplemento total impede o afastamento da multa e preserva sua função coercitiva e compensatória, mas não impede o controle judicial de proporcionalidade em juízo de equidade.

10. A cláusula penal dispensa prova específica do prejuízo para sua exigibilidade, nos termos do art. 416 do Código Civil, mas a ausência de demonstração de prejuízo concreto equivalente ao montante cobrado pode ser considerada para a redução equitativa da penalidade.

11. A multa de 50% mostra-se excessiva no caso concreto, pois não houve adiantamento de valores pela compradora e a penalidade
assume dimensão elevada em relação à finalidade de prefixar razoavelmente perdas e danos e desestimular o inadimplemento, sendo acertada a sua redução, preservando a força obrigatória do contrato, sem permitir penalidade excessiva diante das peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Não há nulidade por deficiência de fundamentação quando a sentença enfrenta as questões essenciais ao julgamento e permite compreender as razões de decidir, ainda que contrárias ao interesse da parte. 2. O contrato particular de compra e venda futura de soja assinado por duas testemunhas é título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível quando contém os elementos da obrigação e permite a apuração da cláusula penal por simples cálculo aritmético. 3. A cláusula de abatimento de tributos sobre o preço do produto não incide sobre multa compensatória decorrente da não entrega da soja, pois a operação econômica não se aperfeiçoa e não há fato gerador tributário. 4. Adversidades climáticas integram o risco ordinário da atividade agrícola e não autorizam a teoria da imprevisão sem prova técnica e individualizada de evento extraordinário, imprevisível e causalmente vinculado à impossibilidade de cumprimento da obrigação. 5. A cláusula penal compensatória pode ser reduzida equitativamente, ainda que inferior ao valor da obrigação principal, quando se revela manifestamente excessiva à luz da natureza e da finalidade do negócio. 6. A multa de 50% deve ser reduzida para 10% do valor da obrigação principal quando, inexistindo adiantamento de valores, apuração concreta de diferencial de mercado ou cláusula típica de
washout
, a penalidade excede sua função compensatória e coercitiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 11 e 14, 355, I, 373, I, 374, I e III, 487, I, 489, § 1º, IV, 783, 784, III, 786, parágrafo único, e 917, §§ 3º e 4º; CC,
arts
. 393, 412, 413, 416 e 478.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.974.942/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.03.2022,
DJe
18.03.2022; STJ,
EDcl
no REsp nº 1.941.941/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.11.2021,
DJe
13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.169.148/GO; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 658.605/ES, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023,
DJe
17.05.2023; STJ, REsp nº 1.890.407/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20.02.2024,
DJe
23.02.2024; STJ, Tema nº 1.059; TJMT, Apelação Cível nº 1000294-24.2025.8.11.0019, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20.12.2025,
DJe
20.12.2025; TJMG, Apelação Cível nº 5011786-81.2022.8.13.0701, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 13.11.2024,
DJe
14.11.2024; TJGO, Apelação Cível nº 0045649-63.2019.8.09.0048, Rel. Des. Itamar de Lima, 3ª Câmara Cível, j. 01.02.2021, DJ 01.02.2021.

(N.U 1004079-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2026,
Publicado
no DJE 22/05/2026)
grifo e sublinhado nosso

Nesse contexto,
embora
os precedentes tenham sido
proferidos
em sede de Apelação de Embargos à Execução,
são
reveladores
do entendimento consolidado deste Tribunalsobre a excessividade man
ifesta de multas de
50% e
100% em contratos de grãos no Estado de Mato Grosso. Ele
s
demonstra
m
que a excessividade não é questão que depende de instrução probatória complexa
,
ao contrário, é reconhecível a partir da análise objetiva do percentual pactuado em confronto com a natureza e finalidade do negócio.

Se este Tribunal já reconheceu, em cognição exauriente, que a multa de 100% é manifestamente excessiva em contratos de grãos, seria contraditório exigir, em cognição sumária, instrução probatória para verificar o que já está demonstrado pelo
s
próprio
s
precedente
s mencionados
. A excessividade manifesta é, portanto,aferível de plano, dispensando
dilação probatória.

No caso, a insurgência não recai sobre fato controvertido dependente de instrução, mas sobre a própria conformação
jurídica da cláusula penal inserta no título que aparelha a execução, cuja penalidade foi fixada em 100% sobre o valor do produto. Tal dado consta expressamente
nos títulos apresentados no processo, sendo fato incontroverso nos autos.

Nessa perspectiva, a questão central não reside em apurar fato externo ao título, mas em verificar se o montante convencionado, tal como redigido, revela-se manifestamente excessivo, hipótese em que o ordenamento jurídico
determina
a redução equitativa da penalidade, nos termos do art. 413 do Código Civil.

No caso concreto, a estipulação de multa equivalente a 100% do valor do produto
evidencia
, em exame jurídico imediato, penalidade de gravidade extrema, apta a suplantar a própria função de prefixação de perdas e danos e a desbordar para nítido excesso. A cláusula penal, embora válida em tese, não pode ser
prestigiada em patamar que importe desproporção manifesta entre a sanção convencionada e a obrigação principal.

Assim, não assiste razão ao Juízo singular ao concluir, desde logo, pela imprescindibilidade de embargos à execução. Isso porque o controle judicial da
excessividade, quando a desproporção decorre da própria literalidade do título, pode ser realizado sem incursão em prova complexa, justamente por se tratar de exame de legalidade e proporcionalidade do montante exigido.

É certo que, nas relações empresariais, deve-se prestigiar a autonomia privada e a força obrigatória dos contratos. Todavia, tais vetores não afastam a incidência das normas cogentes que autorizam o controle judicial da cláusula penal manifestamente excessiva. A liberdade contratual, ainda que ampliada em negócios empresariais, não se sobrepõe ao sistema jurídico de contenção dos excessos, especialmente quando a sanção convencionada revela descompasso ostensivo com os parâmetros de proporcionalidade.

A cláusula penal não se confunde com autorização para enriquecimento sem causa. Sua finalidade é reforçar o cumprimento da obrigação e prefixar perdas e danos, não instituir vantagem patrimonial desmedida ao credor. Quando ajustada em patamar equivalente à
integralidade do valor do próprio produto, a penalidade deixa de representar mera técnica de reforço obrigacional e assume caráter evidentemente exacerbado.

No ponto, entendo que a multa de 100% sobre o valor do produto se mostra, em si, manifestamente excessiva, autorizando a incidência do art. 413 do Código Civil. A tese da agravada, no
sentido de que a discussão exigiria aprofundamento probatório acerca de
washout
, revenda, cadeia negocial e prejuízos subsequentes, não impede o reconhecimento de que a penalidade estipulada, tal como lançada no título, ultrapassa o limite do razoável. Eventual complexidade econômica do negócio não legitima, por si só, a imposição de sanção contratual em patamar integral do valor da prestação principal.

Do percentual de redução

A agravante requer a redução da cláusula penal para
10%
do valor do produto.

À luz dos elementos constantes nos fundamentos supra, bem como nos precedentes mencionados, reputo viável o acolhimento do pedido recursal também nesse ponto.

Com efeito, embora o art. 413 do Código Civil imponha que a redução equitativa observe a natureza e a finalidade do negócio, verifica-se, no caso, que os elementos documentais já constantes dos autos não evidenciam circunstância concreta apta a justificar, de plano, a preservação da penalidade no patamar integral de 100%. Não há demonstração, n
os documentos constantes nos autos
, de adiantamento de valores, de prejuízo concreto equivalente ao montante da multa, nem de elementos objetivos já documentados que legitimem a manutenção integral da cláusula penal tal como exigida na execução.

Desse modo, sem afastar a força obrigatória do contrato nem a função coercitiva e compensatória da cláusula penal, a redução para 10% mostra-se, nesta fase e à luz do quadro documental apresentado, medida adequada, proporcional e consonante com a orientação jurisprudencial já adotada por este Tribunal em casos análogos.

Assim, reconhecida a possibilidade de exame da matéria em exceção de
pré
-executividade e constatada a manifesta excessividade da cláusula penal, impõe-se a reforma da decisão agravada para acolher a insurgência da executada e determinar que a multa contratual incida no percentual de 10%, tal como postulado no recurso.

Ressalto que esta conclusão decorre do quadro documental submetido a exame neste agravo, especialmente da premissa incontroversa, extraída das próprias peças processuais, de que o título exequendo prevê multa de 100% sobre o valor do produto. Não há, nos documentos fornecidos, elemento idôneo que justifique, de plano, a preservação integral dessa penalidade em detrimento da regra moderadora do art. 413 do Código Civil.

A inaplicabilidade do art. 421-A do CC como obstáculo ao controle judicial

A Agravada invoca o art. 421-A do Código Civil, inserido pela Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), para sustentar que a intervenção mínima nas relações contratuais empresariais impede o controle judicial da cláusula penal.

O argumento não prospera.

O art. 421-A do CC estabelece presunção de paridade e simetria em contratos empresariais, determinando que a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada. Contudo, esse dispositivo
não revoga
o art. 413 do CC, que é norma cogente de hierarquia equivalente e de ordem pública. A interpretação sistemática do Código Civil impõe a coexistência dos dois dispositivos: a intervenção mínima limita a revisão judicial de cláusulas contratuais em geral, mas
não afasta o controle de penalidades manifestamente excessivas
, que é imperativo legal inderrogável pela vontade das partes.

Admitir que a autonomia privada empresarial pudesse derrogar o art. 413 do CC seria permitir que as partes, por convenção, afastassem norma cogente de ordem pública — o que é vedado pelo art. 2.035 do Código Civil e pela teoria geral das nulidades. A liberdade contratual encontra seu limite precisamente nas normas de ordem pública, e o art. 413 do CC é, por expressa qualificação jurisprudencial do STJ, uma delas.

DISPOSITIVO

Diante do
exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a decisão agravada, a fim
de:

I
)

reconhece
r
o cabimento da Exceção de
Pré
-Executividade para a discussão da abusividade da Cláusula 7.3 dos contratos nº STM000069C/112023 e nº STM000070C/112023;

II
)

declarar
, no caso concreto, a manifesta excessividade da multa contratual estipulada em 100% sobre o valor do produto; e

III
)
determinar a redução equitativa da cláusula penal para o percentual de 10%, com adequação do valor executado nos autos de origem e manutenção da sustação dos atos constritivos incompatíveis com a presente deliberação, até o recálculo do débito.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e inexistir prévia fixação de honorários
advocatícios na origem, deixo de proceder à majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026